Tribunal: TJSP
Processo: 2279247-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Cumprimento de Sentença – Repetição de Indébito – Depósito tempestivamente realizado pelo devedor com vistas à discussão da dívida – Inclusão de multa e de honorários – Admissibilidade – Exegese da regra do artigo 523, § 1o, do CPC – Precedentes do Colendo STJ - Devedor que opôs resistência ao pleito - Decisão mantida – Agravo desprovido, cassado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279247-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é agravado OSVALDO UMBERTO
VOLTARELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, cassado o efeito suspensivo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279247-51.2019.8.26.0000 -Voto no 41381
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279247-51.2019.8.26.0000 Voto no 41381
Comarca: Santo André (9a Vara Cível processo no 0004735-05.2019.8.26.0554)
Agravante(s): Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado(s): Osvlado Umberto Voltarelli
Natureza da ação: Cumprimento de sentença e plano de saúde e repetição de indébito
EMENTA: Cumprimento de Sentença Repetição de Indébito
Depósito tempestivamente realizado pelo devedor com vistas
à discussão da dívida Inclusão de multa e de honorários
Admissibilidade Exegese da regra do artigo 523, § 1o, do
CPC
Precedentes do Colendo STJ - Devedor que opôs
resistência ao pleito - Decisão mantida Agravo desprovido,
cassado o efeito suspensivo.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em
sede de cumprimento de sentença relativo que condenou a demandada
ao ressarcimento de valores e pagamento das verbas honorárias, acolheu,
em parte a impugnação, determinando o levantamento do valor
incontroverso e autorizando o levantado da importância restante, logo
após o trânsito em julgado.
Pretende a agravante a reforma do decisum sustentando, em
síntese, que houve incorreção nos cálculos periciais atinentes ao prêmio
mensal, já que os valores apontados na impugnação estão em
conformidade com o acórdão exequendo, contemplando o reajuste anual
pelo índice da ANS e por faixa etária. Ressalta, ainda, que nos termos da
RN 171/2008 da ANS é possível a cobrança retroativa da diferença dos
valores entre a data do aniversário e a efetiva aplicação da majoração. Por
fim, sustenta a inadmissibilidade da incidência da multa de 10% e dos
honorários, já que o depósito foi realizado no prazo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279247-51.2019.8.26.0000 -Voto no 41381
3
Processado o agravo, com o alvitrado efeito suspensivo (fls.
34), não foi apresentada a contraminuta (fls. 38).
Foram prestadas informações (fls. 37).
É o relatório.
De início, tem-se que os cálculos apresentados pela
contadoria, em fls. 102/105, devem mesmo ser homologados, uma que
estão em conformidade com o estabelecido no v. acórdão exequendo.
Em verdade, em nenhum momento da fase de conhecimento
houve discussão acerca da possibilidade de cobrança de valores
retroativos pela aplicação da RN 171/2008.
Relativamente à multa e aos honorários, melhor sorte não
assiste à recorrente.
Na hipótese em tela, o depósito visou à mera garantia do
juízo para a apresentação de impugnação.
De conseguinte, razoável a imposição da multa de 10%, de
índole coercitiva, que somente tem lugar na hipótese de
extemporaneidade do pagamento ou de manifesta resistência do devedor
ao pedido (cf. art. 523, § 1o, do CPC).
A propósito, a jurisprudência do Colendo STJ:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279247-51.2019.8.26.0000 -Voto no 41381
4
FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA QUE
RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR
QUANTIA CERTA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA
DE MULTA. CRITÉRIOS. INTEMPESTIVIDADE. RESISTÊNCIA
MEDIANTE IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL NO PRAZO
DE 15 DIAS ÚTEIS SEM RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA.
NÃO APLICAÇÃO DA MULTA.
1. Ação ajuizada em 2/5/17. Recurso especial interposto em 28/5/18.
Autos conclusos ao gabinete em 28/6/19. Julgamento: CPC/15.
2. O propósito recursal consiste em dizer da violação do art. 523,
§1o, do CPC/15, acerca do critério de quando deve incidir, ou não, a
multa de dez por cento sobre o débito, além de dez por cento de
honorários advocatícios.
3. São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art.
523, §1o, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência
manifestada na fase de cumprimento de sentença.
4. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular
comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação
do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor
que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo
legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Na hipótese dos autos, apesar de advertir sobre o pretendido efeito
suspensivo e da garantia do juízo, é incontroverso que a executada
realizou tempestivamente o depósito integral da quantia perseguida e
não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, fato que
revela, indene de dúvidas, que houve verdadeiro pagamento do débito,
inclusive com o respectivo levantamento pela exequente. Não incidência
da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC e correta extinção do
processo, na forma do art. 924, II, do CPC.
6. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp 1834337/SP Rel. Min. NANCY ANDRIGHI 3a Turma j.
03/12/2019 pub. DJe 05/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279247-51.2019.8.26.0000 -Voto no 41381
5
Pelas mesmas razões, de rigor a incidência dos honorários
advocatícios de 10%.
Mais, portanto, não é necessário à mantença do quanto
corretamente decidido.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível
acolher o recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção,
sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer
que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo, cassado o
efeito suspensivo.
A.C.Mathias Coltro
Relator